Tribunal: TJDFT
Processo: 0755117-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0755117-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERON SILVA DOS SANTOS, ADRIANA MEDEIROS DA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: SANZIA CALCADO SILVA D E S P A C H O INTIME-SE a parte agravante para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento do preparo na forma dobrada, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, ante a não comprovação do encargo imediatamente após a distribuição do recurso, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC c/c as orientações do sistema PAGCUSTAS, considerando que o agravo de instrumento foi protocolado sexta-feira, 12/12/2025 às 09h55, e até o presente momento não foi emitida guia e/ou efetivado o pagamento. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora